Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEVIDO. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o Magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.

4. In casu, mesmo após intimação específica para demonstrar sua hipossuficiência, a parte não demonstrou.

4.1. Assim, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de continuar com a demanda sem o benefício de gratuidade da justiça.

5. Compulsando os autos, verifica-se que as custas iniciais foram recolhidas, sendo indevida a intimação para recolhimento de novo recolhimento em razão da preclusão consumativa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.